Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724222-45.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE DE SOUZA QUEIROZ APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, CBS INCORPORACOES EIRELI, ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., BANCO BS2 S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, proposta por Eliane de Souza Queiroz em desfavor de diversas instituições financeiras e pessoas jurídicas, entre elas o Banco BS2 S.A., em razão de alegada fraude ocorrida por meio da plataforma de investimentos “Connect”. O feito encontra-se em grau de apelação, interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da não emenda da petição inicial no prazo legal. Na hipótese dos autos, observa-se que a apelante não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo no momento da interposição, conforme se verifica no ID 75609094. Intimada por meio do despacho de ID 77687685 para promover o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC a apelante quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Esclareço inicialmente que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Grifo nosso É de se destacar que a apelação cível, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados, sendo o recolhimento do respectivo preparo requisito imprescindível para o conhecimento dessa espécie recursal (art. 1.007, caput, CPC). À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC). No caso em comento, como relatado, a parte foi devidamente intimada para “comprovar o devido recolhimento do preparo recursal em dobro, de acordo com o estabelecido no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado”. Todavia, a parte apelante manteve-se inerte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão da deserção reconhecida: parte agravante intimada “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil”, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento simples (e não em dobro, como havia sido determinado). 1.1. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1999364, 0753507-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, se o agravante se limita a recolher o preparo simples, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1984307, 0752080-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO “CAPUT” DO ART. 1.007 DO CPC. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. “In casu”, o agravante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, pretendendo se valer de pagamento efetuado mais de 7 (sete) horas do protocolo do agravo de instrumento, sob o pretexto de que o sistema lhe confere o dia todo para pagamento. 2.1. Concedida oportunidade para que o agravante recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), a parte efetuou o preparo na forma simples, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único c/c art. 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1968016, 0738772-82.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e a não observância dessa formalidade processual pela parte agravante, apesar da oportunidade a ela conferida para sanar o defeito verificado na interposição do recurso sem a necessária comprovação do preparo, implica deserção (art. 1.007 CPC). 2. Caso concreto em que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fazendo-o posteriormente, e em que, devidamente intimado a demonstrar o recolhimento em dobro das custas processuais, somente cuidou de juntar em momentos distintos o comprovante de pagamento em duas guias simples de preparo. 2.1 Comportamento que não atende à exigência legal posta no art. 1.007, § 4o, do CPC nem à determinação judicial a que fora regularmente intimado a cumprir. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1966983, 0738275-68.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR IRREGULARIDADE NO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de irregularidade no preparo. 2. O art. 1.007, §5o, do CPC, veda nova complementação do preparo após a intimação para regularização em dobro. 3. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro e apresentou recolhimento simples, configurando a deserção do recurso. 4. A jurisprudência consolidada ratifica o entendimento de que a ausência do preparo regular é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1961562, 0747666-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, do art. 1.007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo em dobro, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, baixem os autos à origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator